Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES – SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 45 DIAS – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – PANDEMIA PELO COVID-19.
1) O prazo de 45 dias da internação provisória previsto nos artigos 108 e 183 do ECA poderá, excepcionalmente, ser prorrogado em razão da suspensão dos atos processuais decorrentes da pandemia pelo COVID-19.
2) Em razão da magnitude de tais efeitos, sem precedentes na história moderna, atingindo, indistintamente, todos os setores da sociedade, não há como tornar imune o Poder Judiciário, nem mesmo em relação ao sistema de proteção específica ao jovem infrator.
3) O histórico do adolescente, reiteradamente envolvido e condenado por atos infracionais graves, deve ser considerado como fator desfavorável à sua liberdade, em prol do coletivo.